Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-76.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004749-76.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA - CPF: 090.652.157-27 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.812.889/0001-11 (APELADO), MACEDO & SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.073.588/0001-50 (APELADO), FONTES PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.719.573/0001-94 (APELADO), MAURICIO NATAL SPILERE - CPF: 068.177.529-73 (ADVOGADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.812.889/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MACEDO & SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.073.588/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais. O apelante alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que se apresentaram como intermediários do banco e ofertaram portabilidade de empréstimo consignado com promessa de redução de parcelas, resultando na manutenção de duas dívidas ativas. Postulou a anulação do contrato, condenação do banco e inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Pan S.A., configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) determinar se estão presentes os elementos de prova suficientes para anular o contrato e reconhecer a obrigação de indenizar.

III. Razões de decidir

O art. 373, I, do CPC, estabelece que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Apesar da aplicação do CDC e do pedido de inversão do ônus da prova, persiste ao consumidor o dever de apresentar prova mínima dos fatos alegados.

Os documentos apresentados pelo Banco Pan S.A. comprovaram a regularidade do contrato, firmado mediante plataforma segura, com biometria facial, geolocalização e alertas sobre os riscos de transferência a terceiros, afastando hipótese de vício de consentimento.

Não restou comprovada a relação entre o Banco Pan S.A. e as empresas acusadas de fraude, tampouco evidências de falha no serviço que justifiquem a responsabilização do banco.

A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados pelo autor impede o reconhecimento de responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do CDC.

A distribuição do ônus probatório e a valoração das provas foram adequadamente realizadas pelo magistrado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O consumidor deve demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, mesmo em situações que autorizem a inversão do ônus da prova. A regularidade formal do contrato e a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os danos alegados afastam a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 371; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021; RAC nº 1002708-97.2023.8.11.0040, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Wesley Alves Bezerra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais e moral que move contra o Banco Pan S.A. e outros, julgou improcedente o feito, ante a ausência de prova do direito alegado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros (MS Capital e Macedo & Santos Consultoria Financeira), que se apresentaram como representantes do apelado Banco Pan, de modo que, confiando na proposta de portabilidade de dívida, realizou a transferência integral do valor obtido no contrato à empresa Macedo & Santos, acreditando que tal procedimento quitaria sua dívida junto ao Banco Santander, o que não ocorreu. Argumenta que o apelado Banco Pan é responsável pela fiscalização e controle das atividades realizadas por seus correspondentes bancários e intermediários, razão pela qual a ausência dessa vigilância contribuiu diretamente para a ocorrência do golpe. Invoca a aplicação do CDC, argumentando que a relação entre as partes é de consumo e, portanto, a responsabilidade do apelado Banco Pan é objetiva, nos termos do art. 14, da aludida norma legal, ressaltando que a instituição financeira responde pelos atos de seus representantes, mesmo que realizados por intermediários. Segue sustentando que a conduta dos envolvidos, em especial a ausência de controle do apelado Banco Pan, resultou em danos de ordem moral, devido ao abalo emocional causado pela situação, e prejuízos materiais, decorrentes da manutenção de duas dívidas ativas. Postula a anulação do contrato com o apelado Banco Pan, sob o argumento de que a contratação está viciada por fraude e que os valores contratados foram direcionados a terceiros fraudulentamente. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Apenas o Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões (id. 253571789), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anderson Wesley Alves Bezerra ajuizou ação de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Banco Pan S.A. e outra, aduzindo que foi abordado por representante da empresa MS Capital e Macedo & Santos Consultoria Financeira, apresentada como intermediária do Banco Pan S.A., que ofertou portabilidade de contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Santander com promessa de redução de parcelas e que, por orientação da intermediária, transferiu os valores oriundos do crédito obtido para o CNPJ da referida intermediária, supostamente vinculada ao banco, contudo, os valores não foram utilizados para quitação do débito original e que a transação resultou em duas dívidas ativas, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a ausência de prova do direito alegado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 253571775).

Irresignado, o apelante sustenta que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros (MS Capital e Macedo & Santos Consultoria Financeira), que se apresentaram como representantes do apelado Banco Pan, de modo que, confiando na proposta de portabilidade de dívida, realizou a transferência integral do valor obtido no contrato à empresa Macedo & Santos, acreditando que tal procedimento quitaria sua dívida junto ao Banco Santander, o que não ocorreu.

Argumenta que o apelado Banco Pan é responsável pela fiscalização e controle das atividades realizadas por seus correspondentes bancários e intermediários, razão pela qual a ausência dessa vigilância contribuiu diretamente para a ocorrência do golpe.

Invoca a aplicação do CDC, argumentando que a relação entre as partes é de consumo e, portanto, a responsabilidade do apelado Banco Pan é objetiva, nos termos do art. 14, da aludida norma legal, ressaltando que a instituição financeira responde pelos atos de seus representantes, mesmo que realizados por intermediários.

Segue sustentando que a conduta dos envolvidos, em especial a ausência de controle do apelado Banco Pan, resultou em danos de ordem moral, devido ao abalo emocional causado pela situação, e prejuízos materiais, decorrentes da manutenção de duas dívidas ativas.

Postula a anulação do contrato com o apelado Banco Pan, sob o argumento de que a contratação está viciada por fraude e que os valores contratados foram direcionados a terceiros fraudulentamente. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ora apelante, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descritos na inicial como ensejador do seu direito, qual seja,
in casu
, a existência de falha na prestação do serviço pelo apelado Banco Pan S.A., na alegada responsabilidade por atos de terceiros e nos danos materiais e moral pleiteados.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...)
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda, já tive oportunidade de assim julgar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

No caso em tela, conforme amplamente demonstrado nos autos, o contrato foi firmado com o Banco Pan S.A. por meio de plataforma eletrônica segura, com utilização de biometria facial e validação em etapas sucessivas.

Na verdade, a documentação juntada pelo Banco Pan S.A. evidencia o consentimento expresso do recorrente às condições contratuais, incluindo o valor do crédito, prazo e encargos, a captura de assinatura digital via biometria facial, com registro de geolocalização e dispositivo utilizado, além de alertas específicos sobre os riscos de transferências a terceiros, aos quais o mesmo aderiu expressamente (id. 253571717 a id. 253571712).

Tais elementos afastam a hipótese de vício de consentimento, corroborando a regularidade do negócio jurídico.

Ora, o apelante fundamenta sua pretensão na teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14, do CDC, porém, para sua configuração, exige-se demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse contexto, reafirma-se que as provas apresentadas pelo Banco Pan S.A. – especialmente as gravações das tratativas contratuais (id. 253571710) – indicam que a transferência dos valores à empresa Macedo & Santos decorreu de decisão exclusiva do consumidor, em desacordo com as orientações expressamente fornecidas pela instituição financeira.

Assim, a conduta do banco não pode ser considerada causa direta e imediata dos prejuízos alegados.

Quanto à alegação de vínculo entre o Banco Pan S.A. e a empresa MS Capital e Macedo & Santos, os documentos apresentados nos autos afastam tal relação, não havendo indícios de que as referidas empresas tenham agido como representantes ou prepostos da instituição financeira, sendo, portanto, terceiros estranhos à relação contratual.

A aplicação do art. 17, do CPC, que regula a ilegitimidade passiva, é pertinente na espécie, pois o banco demonstrou ausência de responsabilidade pelos atos de terceiros não vinculados.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar
“
Diante da juntada do contrato com informações mínimas acerca do negócio jurídico firmado com a assinatura do requerente (id. 95745964) e da gravação telefônica (id. 116689154) confirmando as informações e negando a assinatura de contrato ou a transferência de recursos a terceiros, infere-se que assiste razão à parte requerida, pois o consumidor anuiu com as cláusulas e condições contratuais do negócio jurídico que ora alegada fraude, bem como obteve o crédito que necessitava à época em sua conta bancária, tendo o dever de honrar a contrapartida na forma acordada, vide o princípio da Pacta Sunt Servanda. Destarte, estando o contrato preenchido com os requisitos legais mínimos e tendo sido devidamente anuído/assinado pelo requerente, à luz do princípio da Autonomia Privada, sendo válido, portanto, o negócio jurídico em tela, a improcedência dos pedidos da parte autora é medida que se impõe.
”
(id. 253571775 – negritei).

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabe ao autor à comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existiu a falha na prestação dos serviços e o nexo causal com os supostos danos decorrentes do seu uso, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em tela.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS – NÃO COMPROVADO
– DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – BIOMETRIA FACIAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Comprovado por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
.”
(RAC n. 1002708-97.2023.8.11.0040, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025